Tribunal: TJDFT
Processo: 0725969-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725969-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DELMON GUEDES DOURADO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por DELMON GUEDES DOURADO contra ato imputado ao SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC, postulando, em sede de tutela de urgência, que seja anulada a questão no 55 da prova de enfermeiros – Edital no 14/2022 (Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal/SESDF) –contabilizando-a no somatório da pontuação do quesito à nota correspondente à média final do impetrante. No mérito, postula pela confirmação da tutela de urgência requerida, concedendo conseguintemente a segurança vindicada. O impetrante narra que se inscreveu no concurso para enfermeiro da SESDF (inscrição no 7403812-1), regulado pelo Edital no 14, de 25 de março de 2022, submetendo-se à prova objetiva, dividida em dois módulos: conhecimento básico e conhecimento específico. Afirma que questão no 55 merece ser anulada por não haver resposta nos itens apresentados que corresponda à sequência correta das afirmativas colocadas à valoração pelos candidatos como verdadeiro (V) ou falso (F). Especificamente a respeito o item a seguir transcrito, orbita a impugnação do impetrante: “No Distrito Federal há apenas um município, sendo as demais cidades conhecidas como cidades satélites, as regiões administrativas”. Segundo afirmado pelo impetrante “(...) é cediço que o Distrito Federal não possui municípios, pois os arts. 1o, 18 e 32 da Constituição Federal e o art. 1o da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF) vedam a divisão do Distrito Federal em municípios e sequer existe o município de Brasília, como afirma a afirmativa questionada.” À vista disso, assevera que esta assertiva seria falsa, e, assim sendo, não haveria opções nos itens “a”, “b”, “c”, “d” e “e” que apresentasse a sequência reputada correta, a saber: V – F – F – F. Aduz que apesar de ter havido recurso administrativo colimando a anulação de tal questão, a comissão organizadora do certame indeferiu o pleito reformatório. Busca então a atuação do Poder Judiciário para anular a questão vergastada diante do apontado defeito grosseiro na elaboração da questão, eis que, segundo o defendido, não há nenhuma alternativa correta na questão no 55, devendo, por isso, ser anulada. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada na exordial. Indeferida a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor e instado a complementar a prova pré-constituída do direito invocado, o impetrante se manifestou nos autos, comprovando o recolhimento das custas processuais correspondentes e juntou também documentos em alicerce de sua pretensão mandamental (ID 38228430). É o breve relatório do necessário. DECIDO. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “[c]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. No particular, verifico que a tutela de urgência requerida pelo impetrante – consistente em verdadeira medida antecipatória satisfativa – não atende a todos os pressupostos exigidos legalmente para sua concessão, vez que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade robusto o suficiente para lastrear pleito desta natureza e na extensão do pedido contido na exordial (CPC, art. 322). Orienta a jurisprudência do sodalício Superior que "[é] possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo ictu oculi." (RMS n. 28.204/MG, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 5/2/2009, DJe de 18/2/2009.) A partir do cotejo dos elementos de convicção emergidos dos autos, nesta fase processual, observa-se há certa plausibilidade nas alegações do impetrante quanto à assertiva da questão no 55 (“No Distrito Federal há apenas um município, sendo as demais cidades conhecidas como cidades satélites, as regiões administrativas”) que aparentemente foi considerada como verdadeira, mesmo após a interposição de recursos administrativos. Consoante cediço, o Distrito Federal é um ente federativo híbrido, com uma natureza jurídica singular. O impetrante delineia argumentos acerca da interpretação do mencionado quesito sob a ótica do texto expresso nos artigos 1o, 18 e 32, todos da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e no artigo 6o da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF). Contudo, há outras fontes interpretativas que podem ter servido de alicerce para a elaboração da questão em comento. Em situações como esta à baila também não se pode perder de vista que a atuação do Poder Judiciário deve ocorrer apenas em caráter excepcional, nas hipóteses de vício evidente, para não se imiscuir na seara de competência alheia, em alinho com um dos princípios basilares do Estado Democrático de Direito, que é o da separação dos poderes. No vertente caso, a resposta aos recursos apresentada nos autos (ID 38228430) somente indica que o recurso da candidata CLARICE LIMA DE MOURA, inscrição no 7200839-6, em relação à questão no 55, foi indeferido, mas sem pormenorizar a respectiva motivação. Nesse cenário, entendo como necessário um maior aprofundamento na análise da presente demanda, que deve ser submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, para somente então ser sopesado, com mais segurança, a dialética entre os fatos, o direito e as provas constantes dos autos, especialmente por conta da mais moderna orientação firmada pela Corte Constitucional, por ocasião do julgamento do Tema 485, sob o rito da repercussão geral, que assim deliberou: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade”. Para aferição do defeito grave alegado pelo impetrante, sem ultrapassar as balizas de excepcionalidade estabelecidas principalmente pela jurisprudência pátria, imprescindível a efetivação da triangulação da relação processual no presente caso, para somente após isso, ser resolvida a controvérsia, de acordo com o arcabouço fático-processual despontado dos autos. A garantia do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa, é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é medida que se impõe neste caso concreto, de modo a propiciar a este Órgão julgador substratos jurídico-materiais capazes de proporcionar uma melhor avaliação do grau de verossimilhança das alegações delineadas pelo impetrante. Assim sendo, com base em uma análise sumária e rarefeita da causa em seu atual estágio, não desponta, de maneira hígida e inequívoca, o vício/erro asseverado pelo impetrante, o que inviabiliza a interferência do Poder Judiciário para adotar conclusão diversa da pronunciada pela banca do concurso em relação à multicitada questão nesta fase incipiente e com o grau de satisfatividade requestado neste writ. Ressalte-se, por oportuno, que nesta oportunidade não se está fazendo qualquer adiantamento acerca do julgamento do mérito desta ação mandamental, que, a depender do desenrolar processual, pode até ser concedia a segurança. Porém, reitero que, nesta fase tão incipiente dos autos, não vislumbro um juízo de probabilidade suficiente a conceder a antecipação da tutela pretendida pelo impetrante. A propósito, e como reforço de fundamentação ao entendimento ora adotado, calha fazer referência também à jurisprudência dominante no âmbito deste Tribunal de Justiça em situações que, mutatis mutandis, guardam semelhanças com a versada nestes autos. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. CARGO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO. ANULAÇÃO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. TEMA 485. STF. 1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Eventual inobservância dos critérios objetivos por parte da Administração somente poderá ser analisada após o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. A alegação de ilegalidade ou a indicação de erro grosseiro passível de correção judicial imediata em sede de juízo de cognição sumária, devem ser corroboradas por elementos probatórios idôneos, com a demonstração da probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. 3. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público sem oportunizar a sua manifestação, assim como a correspondente dilação probatória, uma vez que se trata de interferência excepcional e somente se justifica em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1434488, 07160736820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GABARITO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CORREÇÃO DE QUESTÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida é cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova inequívoca da verossimilhança das alegações. 2. Se a decisão agravada está calcada em entendimento promanado do Supremo Tribunal Federal, sendo que o deslinde da questão para concluir se a questão referida como errada incide ou não em caso de erro grosseiro exige incursão no mérito da demanda e aprofundamento do tema, o que só deve ser feito após contraditório e com a instrução da ação, não se vislumbra presentes os requisitos autorizadores de medida liminar. 3. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1408944, 07362551220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pelo impetrante. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras acerca do conteúdo da peça de ingresso para que prestem as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator